Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-14.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006254-14.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RICARDO GUSTAVO ZANIN - CPF: 754.350.479-00 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), NUBIA CRISTINA SANT ANA ZANIN - CPF: 842.042.909-06 (EMBARGADO), NUBIA CRISTINA SANT ANA ZANIN - CPF: 842.042.909-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – OMISSÃO DA OPERADORA – BOA-FÉ OBJETIVA – CDC – REEMBOLSO DEVIDO – LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006254-14.2019.8.11.0037

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: RICARDO GUSTAVO ZANIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id. 317419866), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença vergastada.

Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissões e contradições, ao deixar de se manifestar sobre a tese de excepcionalidade do reembolso, segundo o qual o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada apenas se justifica quando houver inexistência de serviço disponível ou situação emergencial que impossibilite o uso da rede própria.

Aduz que, no caso concreto, restou comprovada por perícia a existência de profissionais e hospitais aptos na rede credenciada em Cuiabá, bem como a ausência de negativa de atendimento, sendo a opção por clínicas externas mera liberalidade do beneficiário, motivada por preferência pessoal.

Alega, portanto, que o acórdão embargado não enfrentou o ponto central quanto à inexistência de situação excepcional que justificasse o reembolso.

Aponta, ainda, contradição na valoração da prova pericial, porquanto o voto reconheceu expressamente que havia rede credenciada apta ao atendimento, mas, contraditoriamente, manteve a condenação com fundamento em uma suposta “omissão da operadora” em prestar informações ou ofertar alternativas viáveis.

Argumenta que, sendo reconhecida a aptidão da rede, não se poderia imputar omissão à operadora, inexistindo nexo lógico entre os fundamentos e a conclusão.

Alega, também, omissão quanto à ausência de pedido prévio ou negativa formal da operadora, sustentando que não se pode reconhecer inadimplemento contratual sem que tenha havido provocação do beneficiário ou negativa expressa de cobertura. Ressalta que o laudo pericial não encontrou registros de recusa ou negativa de atendimento por parte da operadora.

Forte nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre as teses jurídicas relativas à excepcionalidade do reembolso, à valoração da prova pericial e à ausência de pedido prévio (Id. 319977865).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração, requerendo, ao final, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, por entender configurado o caráter protelatório do recurso (Id. 322446870).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – OMISSÃO DA OPERADORA – BOA-FÉ OBJETIVA – CDC – REEMBOLSO DEVIDO – LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde encontra-se submetido à disciplina da Lei no 9.656/98 e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, sendo interpretado sob a ótica da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

Tratando-se de procedimento médico de alta complexidade, realizado em caráter de urgência e diante de reiteradas omissões da operadora na prestação de suporte e informação ao segurado, é legítimo o reembolso das despesas efetuadas fora da rede credenciada, consoante o art. 12, VI, da Lei no 9.656/98.

A operadora que não comprova, de forma tempestiva e eficaz, ter disponibilizado meios idôneos para o atendimento necessário ao beneficiário em situação crítica, revela violação aos deveres contratuais e de confiança, ensejando o dever de ressarcimento.

O laudo pericial que atesta a existência de profissionais aptos na rede credenciada não elide a obrigação de reembolso quando ausente prova de indicação específica e acessível à época do tratamento, nem anula o histórico de negativas anteriores.

É legítima a limitação do valor do reembolso à tabela prevista no plano contratado, afastando-se qualquer alegação de enriquecimento sem causa ou desequilíbrio atuarial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, o reembolso de despesas realizadas fora da rede, nos limites contratuais, quando evidenciada a urgência ou falha da operadora”.

Para tanto, a embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre as teses jurídicas relativas à excepcionalidade do reembolso, à valoração da prova pericial e à ausência de pedido prévio.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma
exaustiva, clara e coerente
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à
aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98
e à excepcionalidade do reembolso em situações de
urgência e impossibilidade prática de utilização eficaz da rede credenciada
.

Da mesma forma, a alegada contradição quanto à valoração da prova pericial e ausência de pedido prévio não subsiste. O acórdão reconheceu que, embora o laudo técnico tenha constatado a existência de profissionais habilitados na rede credenciada, tal fato
não basta
para afastar a responsabilidade da operadora, uma vez que esta
não demonstrou
ter assegurado, de forma concreta e imediata, o atendimento necessário ao beneficiário em situação crítica.

Em que pese os argumentos da embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou as questões em debate, pois o que se evidencia é a
pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025